Tribunal: TJPA
Processo: 0022789-84.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10411 - Admissão / Permanência / Despedida
Data de julgamento: 2021-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) - 0022789-84.2009.8.14.0301

AGRAVANTE: ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: ANTONIO ARAUJO DA SILVA FILHO

RELATOR(A):
Vice-presidência do TJPA

EMENTA

AGRAVO
REGIMENTAL
.
NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ART. 1.030, I, DO CPC. NÃO PROVIMENTO.

NÃO ADMISSIBILIDADE DE RECURSO E
XTRAORDINÁRIO
. ART.
543-B, §3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973
. NÃO PROVIMENTO.

1.

Agravo regimental interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial fundada no inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com tese fixada em regime de recurso repetitivo no julgamento do recurso especial n.1.110.848/RN (Tema 141), ratificada no julgamento do recurso especial n.1.302.45l/PA, representativo de controvérsia encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

2.
Agravo regimental interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso extraordinário fundada no §3º do art. 543-B do Código de Processo Civil, por estar a decisão agravada, no caso, em conformidade com teses fixadas, em regime de repercussão geral, no julgamento dos recursos extraordinários n.596.478/RR (Tema 191) e n.705.140/RS (Tema 308). Ausência de distinção.

3.

Recurso
s
não provido
s
.

ACÓRDÃO

Acordam os Desembargadores do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, em negar provimento ao
s
agravo
s

regimenta
is

em recurso
s especial e

extraordinário
em apelação
cível
, nos termos do voto do
Relator, Desembargador
Ronaldo Marques Valle (Vice-Presidente)
. Julgamento presidido pel
a
Desembargador
a

Célia Regina de Lima Pinheiro
(Presidente).
Afirmou suspeição/impedimento o Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém (PA),
data registrada no sistema.

Desembargador
RONALDO
MARQUES
VALLE

Vice-Presidente e Relator

RELATÓRIO

PROCESSO
ELETRÔNICO
N.º: 0022789-61.2009.8.14.0301

AGRAVO
S

REGIMENTAIS
EM RECURSO
ESPECIAL E
EM RECURSO
EXTRAORDINÁRIO
EM APELA
ÇÃO

AGRAVANTE:
ESTADO DO PARÁ
.

REPRESENTANTE:
ROBINA DIAS PIMENTEL VIANA (PROCURADORA DO ESTADO)

AGRAVAD
O
:
ANTONIO ARAUJO DA SILVA FILHO
.

REPRESENTANTE:
GLAUCIANE SANTOS CABRAL (OAB/PA
N.º
12.595)

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO MARQUES VALLE

O
Excelentíssim
o
Senhor Desembargador
RONALDO MARQUES VALLE
(Relator):

Trata-se de
agravo
regimental
(
id. 6310454
)
,
interposto contra decisão de não admissibilidade de recurso especial (
id. 6310453
)
,
fundada no artigo 1.030, I, do Código de Processo Civil, sendo aplicada tese fixada em regime de recurso repetitivo no julgamento do recurso especial n.1.110.848/RN (Tema 141)
e de
agravo
regimental
(
id.
6310455 e id. 6310456
)
,
interposto contra decisão de não
admissibilidade de recurso

extraordinário
(
id. 6310452
)
,
fundada
no artigo
543-B, §3º, do
Código de Processo C
ivil
de 1973
, sendo aplicada
as teses
fixada
s,
em regime de
repercussão geral,
no julgamento do
s
recurso
s

extraordinários
n.
596.478
/
RR
(Tema 1
9
1)
e n.705.140/RS (Tema 308)
.

Nas razões do agravo em recurso especial, a
parte agravante alegou, em
suma
, a inaplicabilidade do art. 19-A da Lei n.8.036/1990 aos servidores temporários, com contrato de trabalho de natureza estatutária e não celetista
, tendo o ente observado o disposto no art. 37, II, §2º, da Constituição Federal, para a contratação temporária de forma lícita.

No agravo em recurso extraordinário, a
parte agravante alegou,

em
suma
,
que a contratação dos servidores temporários pelo Estado do Pará
seria regida
pela Lei Estadual n.5.810/1994 (Regime Jurídico Único), sendo o contrato de trabalho de
natureza estatutária e não celetista
,
o que exclui
ria
os direitos tipicamente previstos na consolidação das leis trabalhistas (CLT), como
seria
o caso do direito ao fundo de garantia por tempo de serviço.

Foi determinada a intimação do Estado do Pará, para tentativa de conciliação (
id. 6310456 – pág. 12
).

A advogada Aline Cristina Antunes Vieira, na qualidade de procuradora do agravado, Sr. Antônio Araújo da Silva Filho, renunciou aos poderes (
id. 6310456 – pág. 14
) que lhe foram concedidos por substabelecimento, requerendo a sua exclusão do rol de procuradores
e que
as intimações
fossem
realizadas apenas em nome da advogada substabelecente, Dra.
Glaucilene
Santos Cabral (OAB/PA 12.595).

Não houve manifestação do Estado acerca da tentativa de conciliação
, nem foram apresentadas contrarrazões
(
id. 6310456 – pág. 18
).

Foi determinada
a inclusão do feito em pauta
(id. 6310457 – pág. 5)
e, em seguida, os autos foram convertidos do meio físico para o eletrônico
, nos termos da Portaria 1833/2020-GP (id.
6310457 e id. 6310062)
.

É o relatório.

VOTO

O Excelentíssimo Senhor Desembargador RONALDO MARQUES VALLE (Relator):

De início, observo que a decisão
e
o
s
recurso
s
foram interpostos antes da entrada em vigor da Lei
n.º
13.256/2016, que alterou, dentre outros, o art. 1.030, §1º, do Código de Processo Civil de 2015, motivo pelo qual
se
aplicam ao caso as disposições do antigo c
ódigo. Assim, o
s
agravo
s
regimenta
is
interposto
s

são
adequado
s
e merece
m
ser conhecido
s
.

No tocante ao agravo regimental
em recurso especial, a
decisão impugnada negou seguimento ao recurso excepcional dada a conformidade do acórdão combatido com a tese 141 firmada pelo Superior Tribunal de Justiça
no julgamento do recurso especial n.º 1.110.848/RN,
sob o regime dos recursos repetitivos.

Sobre essa matéria não há mais dúvida acerca da aplicabilidade

da tese fixada em regime de recurso repetitivo no julgamento do recurso especial n.1.110.848/RN (Tema 141) aos servidores temporários estatutários
, cuja contratação tenha sido declarada nula pela prorrogação sucessiva do contrato de trabalho para além do prazo constitucional e legal, como no caso em comento.

Inclusive, porque o argumento suscitado pelo Estado do Pará, de impossibilidade de aplicação do direito ao FGTS pelos servidores temporários estatutários, foi rejeitado
no julgamento do recurso especial n.1.302.45l/PA, representativo de controvérsia encaminhado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Sendo assim,
não assiste razão ao agravante quanto à decisão de inadmissibilidade do recurso especial.

Por sua vez, no tocante ao agravo regimental em recurso extraordinário, a
decisão recorrida está de acordo com teses
,
fixadas pelo Supremo Tribunal Federal nos recursos extraordinários com repercussão geral
n.
596.478
/
RR
(Tema 1
9
1)
e n.705.140/RS (Tema 308)
, segundo as quais:

“É constitucional o art. 19-A da Lei 8.036/1990, que dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário”.

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos
salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – FGTS”.

Além disso, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará encaminhou ao Superior Tribunal de Justiça recurso representativo de controvérsia relativ
o
especificamente à possibilidade de as pessoas contratadas pela Administração Pública de forma temporária, sem concurso público e com sucessivas prorrogações, receberem, após exoneradas, o saldo das contas vinculadas ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, inclusive quando não tiverem sido efetuados os respectivos depósitos (
REsp.
1.302.451/PA). Isso porque, embora já houvesse julgamento de recurso repetitivo determinando o levantamento de valores do FGTS em relação a trabalhadores temporários (
REsp.
1110848/RN), havia dúvida se a tese fixada abarcava o caso em que os depósitos do FGTS sequer haviam sido efetuados.

Ocorre que o STJ, no julgamento
d
o recurso especial
,
representativo de controvérsia encaminhado pelo TJPA (
REsp.
1.302.451/PA), determinou o levantamento do FGTS, apontando, para tanto, o acórdão paradigma estabelecido no RESP 1.110.848/RN, independentemente das hipóteses em que não houve
ssem
sido efetuado
s
depósitos nas respectivas contas vinculadas ao FGTS.

D
essa forma, impõe-se a aplicação da tese fixada no acórdão paradigma a casos como o presente, havendo ou não discussão quanto à não realização dos depósitos do FGTS:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art.
37,II
, da CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes d1 Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC ADMINISTRATIVO. FGTS. NULIDADE DE CONTRATO POR AUSÊNCIA DE CONCURSO PÚBLICO. DIREITO AO LEVANTAMENTO DOS SALDOS FUNDIÁRIOS. CITAÇAO DO MUNICÍPIO DE MOSSORÓ/RN. CARÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AUSÊNCIA DE INDICAÇAO DOS DISPOSITIVOS VIOLADOS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇAO RECURSAL. SÚMULA 284 DO STF. 1. A declaração de nulidade do contrato de trabalho em razão da ocupação de cargo público sem a necessária aprovação em prévio concurso público, consoante previsto no art.
37,II
, da
CF/88, equipara-se à ocorrência de culpa recíproca, gerando, para o trabalhador, o direito ao levantamento das quantias depositadas na sua conta vinculada ao FGTS. 2. Precedentes do STJ:
REsp
863.453/RN , Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 12.11.2007;
REsp
892.451/RN , Segunda Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJ de 25.04.2007;
REsp
877.882/RN , Segunda Turma, Rel. Min. Humberto Martins, DJ de 28.02.2007;
REsp
827.287/RN , Primeira Turma, Rel. Min. José Delgado, DJ de 26.06.2006;
REsp
892719/RN , Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 13.03.2007,
DJe
02.06.2008” (STJ – 1ª Seção,
REsp
: 1110848/RN 2008/02744920, Relator Ministro Luiz Fux,
DJe
: 03.08.2009).

No Supremo Tribunal Federal, a questão foi reexaminada no RE 596478/RR, cujo julgamento também resultou no reconhecimento de que
seria
devido o depósito do FGTS, conforme assim ementado:

“Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade. 1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento” (STF – Pleno, RE 596478, Relatora Ministra Ellen Gracie, Relator para o acórdão
Ministro Dias Toffoli, repercussão geral – mérito,
DJe
: 01.03.2013, trânsito em julgado em 09.03.2015).

A
o julgar os recursos extraordinários nº 705.140 e nº 765.320/MG, o STF voltou ao tema relativo à percepção do FGTS por aqueles contratados pela Administração Pública sem concurso público, ratificando o entendimento já assentado, conforme se extrai das ementas dos respectivos acórdãos:

“CONSTITUCIONAL E TRABALHO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário desprovido” (STF – Pleno, RE 705.140, Relator Ministro
Teori
Zavascki, acórdão eletrônico com repercussão geral – mérito,
DJe
: 05.11.2014, trânsito em julgado em 24.11.2014).

“ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria” (STF – Pleno, RE 765.320/MG, Relator Ministro
Teori
Zavascki,
DJe
: 23.09.2016).

Note-se que as teses fixadas foram aplicadas de forma ampla, abrangendo todos os contratados pela Administração Pública sem concurso público, sem distinção quanto à personalidade pública ou privada da pessoa jurídica contratante,
nem à natureza celetista ou jurídico-administrativa do vínculo entre as partes, tampouco à efetiva realização ou não de depósitos nas contas vinculadas ao FGTS.

Sendo assim,
voto pelo
não provimento
do
s
agravo
s

regimenta
is em recurso especial e em recurso extraordinário, nos termos da presente fundamentação
.

Belém, 02/12/2021